Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-29.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ADPF No 186/DF. ADC No 41. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária, apelação cível interposta pelo Distrito Federal e recurso adesivo interposto pela autora contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que excluiu candidata do sistema de cotas raciais no concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Obras, Edificações e Urbanismo (Edital no 01/2022 – ATUB/SEPLAD-DF), determinando sua reintegração ao certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo que indeferiu a participação da candidata nas vagas reservadas a pessoas negras observou os critérios legais e editalícios aplicáveis; e (ii) estabelecer se há elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da decisão da comissão de heteroidentificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 12.990/2014 autoriza a reserva de 20% das vagas em concursos públicos a candidatos que se autodeclarem pretos ou pardos, cabendo ao edital disciplinar o procedimento de heteroidentificação como instrumento de verificação da veracidade da autodeclaração.
4. O procedimento de heteroidentificação deve observar os princípios constitucionais da legalidade, da motivação, do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do ato administrativo que exclui o candidato do certame.
5. O Supremo Tribunal Federal, nas decisões proferidas na ADPF 186/DF e na ADC 41, reconhece a constitucionalidade das políticas de cotas raciais e a validade da heteroidentificação, desde que observados o contraditório e a ampla defesa.
6. As decisões proferidas pelas comissões de heteroidentificação configuram atos administrativos dotados de presunção de legitimidade e veracidade, que somente podem ser afastadas mediante prova robusta de irregularidade, abuso ou desvio de finalidade.
7. A atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público restringe-se à verificação da legalidade e da observância do edital, sendo vedado substituir o juízo técnico da banca examinadora.
8. No caso concreto, a candidata foi pessoalmente avaliada e considerada não pertencente ao grupo racial autodeclarado, decisão confirmada em sede de recurso administrativo, com motivação suficiente e respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.
9. Demonstrado que o procedimento de heteroidentificação foi realizado de forma pessoal, colegiada e motivada, com observância do contraditório e da ampla defesa, e inexistindo prova de vício formal ou material, impõe-se o reconhecimento da validade do ato administrativo que indeferiu a inscrição da candidata nas vagas reservadas às pessoas negras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Remessa necessária conhecida e provida. Recurso do ente distrital conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente. Recurso adesivo prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A decisão de comissão de heteroidentificação baseada em critérios fenotípicos possui presunção de legitimidade e só pode ser afastada mediante prova robusta de ilegalidade.
2. O controle judicial sobre atos de heteroidentificação limita-se à verificação da legalidade e do respeito ao contraditório e à ampla defesa, sendo vedada a reavaliação do mérito técnico da banca.
3. A aprovação de candidato como cotista em outros certames não vincula a decisão de comissões distintas, cujas deliberações têm validade restrita ao respectivo concurso.
4. Inexistindo vício formal, desvio de finalidade ou ilegalidade no procedimento administrativo, impõe-se o reconhecimento da validade do ato que excluiu o candidato do sistema de cotas raciais.